Tribunal: TJDFT
Processo: 0044135-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A ACORDO. PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DESCONTO PONTUALIDADE. LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA TAXA DE CONDOMÍNIO. ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA. INCLUSÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A entrada em vigor do novo CPC não tem o condão de retroagir para ser aplicada à situação processual já consolidada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e do tempus regit actum.

2. O condomínio credor pode incluir na planilha as taxas condominiais que se vencerem no curso do cumprimento de sentença, cabendo ao devedor comprovar que se encontram adimplidas. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

3. Havendo prova inequívoca nos autos que as partes transacionaram extrajudicialmente em relação às taxas condominiais vencidas até março de 2013, não pode o condomínio se esquivar de seu fiel cumprimento, sob pena de locupletamento ilícito.

4. O desconto pontualidade tem por finalidade premiar o adimplemento, não se exigindo que a data limite do desconto apresente um dia de diferença ao dia de vencimento.

5. Na elaboração de nova planilha, deve o credor abater os valores penhorados via BacenJud.

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte